Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702210-43.2021.8.07.0012 RECORRENTE: CÉSAR COSTA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Consentimento da vítima. Tipicidade da conduta. Pena-base. Conduta social. Danos morais. 1 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 - é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 2 – Ações penais em curso não podem fundamentar a valoração negativa da conduta social, na primeira fase da individualização da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. 3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista, sobretudo, a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, uma vez que agiu abarcado por circunstância supralegal de exclusão de tipicidade, considerando o consentimento da vítima e a ausência de dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030